Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Em decisão proferida hoje, 24/6/2021, RESTABELECI, em face do reiterado desrespeito às medias restritivas estabelecidas, A PRISÃO de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP, determinando seu recolhimento imediato às dependências do Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
    É o breve relato.
    Há notícias de que, durante a efetivação de sua prisão, o requerido estava em posse de aparelho celular.
    Diante da possibilidade do referido aparelho apresentar conteúdo que confirmem o desrespeito à sua prisão domiciliar, fundamento que motivou sua prisão, DETERMINO a sua apreensão pela autoridade policial, com imediata perícia do aparelho apreendido e todos os seus dados, e subsequente remessa dos laudos a esse Juízo.
    Intime-se o réu para o fornecimento da senha de acesso.
    Diante da urgência, encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade policial, com força de ofício.
    Cumpra-se.
    Após, publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente